Tribunal: TJSP
Processo: 1008297-67.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e restituição de valores. Cobrança efetivada no cartão de crédito ao autor após sua exclusão do cadastro. Sentença de parcial procedência reconhecendo a falha na prestação do serviço. Dialeticidade recursal. Ausência. Sentença reconhece a falha na prestação do serviço da empresa corré e a restituição do valor

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e restituição de valores. Cobrança efetivada no cartão de crédito ao autor após sua exclusão do cadastro. Sentença de parcial procedência reconhecendo a falha na prestação do serviço. Dialeticidade recursal. Ausência. Sentença reconhece a falha na prestação do serviço da empresa corré e a restituição do valor indicado no pedido inicial. Princípio da adstrição ao pedido. Ausência de dialeticidade e devolutividade nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Danos morais. Não incidência. Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e desprovido em parte.